Tribunal: TJBA
Processo: 8030363-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030363-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALDAIR DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA BRANDAO, NELIA FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: 3R TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DA ÚNICA HERDEIRA DO FALECIDO AUTOR DA AÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 1.018 CAPUT E §2º DO CPC. REJEITADA. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE INFORMAR AO JUÍZO
A QUO
A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. INFORMAÇÃO QUANTO A EXISTÊNCIA DE BENS NA CERTIDÃO DE ÓBITO. IRRELEVÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DA ABERTURA DE INVENTÁRIO. INTUITO DE CONTINUIDADE DA AÇÃO MOVIDA PELO
DE CUJUS.
PRECEDENTES. STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

Em seguida, o Agravado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por descumprimento do disposto no art. 1018, §2º do CPC. A Jurisprudência desta corte nos processos eletrônicos, não se aplica o requisito de informar ao juízo a quo sobre a interposição do agravo de instrumento, como consta do art. 1.018, § 2º do CPC. Uma vez que o processo originário também é eletrônico, consoante informações do sistema processual PJE, REJEITO A PRELIMINAR.

No mérito o Agravado sustenta que a certidão de óbito acostada comprovaria a existência de bens a inventariar em nome do
de cujus.
Compulsados os autos, temos que o documento acostado na ID 61562924, menciona, genericamente, a existência de bens em nome do
de cujus.
O Código de Processo Civil regulamenta a sucessão processual e a habilitação dos herdeiros no curso do processo. O Superior Tribunal de Justiça firma-se no sentido de que os herdeiros são legítimos para substituir processualmente o falecido, não sendo imprescindível a abertura do inventário. AGRAVO IMPROVIDO.

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por ALDAIR DE SOUZA SANTOS, tendo como Agravada a Empresa 3k Transporte Ltda.

ACORDAM, Os Desembargadores componentes desta TERCEIRA CÂMARA CÍVEL em Conhecer em parte e NEGAR PROVIMENTO aos Agravo , nos termos do voto da Relatora.